Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INOCORRENTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O embargante alega que os fundamentos utilizados no acórdão para determinar a restituição dos valores na forma simples padecem de erro formal, porquanto empregados equivocadamente, já que entende que a ausência de informações claras ao consumidor, que resultaram nas cobranças indevidas, justificaria a restituição em dobro.

3. Entretanto, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema objeto da ação e da valoração do conjunto probatório produzido, alcançando-se a conclusão de que, embora devida a restituição dos valores, a matéria objeto do recurso enquadrou-se na hipótese legal de engano justificável (item 3).

4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria, o que lhe é defeso, porquanto inadequada a via recursal eleita. Inexistentes, portanto, quaisquer vícios a serem sanados, tratando-se de mero inconformismo, quanto à tese adotada, de modo que se mantém o acórdão, tal como lançado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.